Tribunal: TJES
Processo: 5020694-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020694-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: KELI JORDANA ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO DELIMITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Trata-se de ação em que a parte requerente alega ter contratado junto à empresa recorrente o serviço de entrega UBER FLASH, para que fosse transportada uma torta até a residência de um cliente. Narra a autora que a torta não foi entregue ao destinatário nem devolvida à requerente, tendo o motorista informado que se desfez do alimento. Requer indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, mais R$ 100,00 pelos prejuízos materiais experimentados.
3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, devidamente intimada, a parte autora não constituiu patrono a fim de apresentar contrarrazões.
4. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada em recurso inominado, corroborando com o entendimento externado pelo juízo de origem acerca do tema. O Código de Defesa do Consumidor prevê que todas as partes participantes da cadeia de consumo são responsáveis solidárias pelas falhas na prestação de serviço. Tendo a autora solicitado os serviços diretamente à recorrente, não há de se falar em ilegitimidade passiva.
5. Outrossim, não constato a ocorrência de hipótese de nulidade da sentença, tendo em vista que os argumentos trazidos não condizem com a situação fática dos autos. A sentença recorrida analisa de maneira clara e fundamentada os argumentos trazidos pelas partes, não havendo que se falar em omissão no julgamento, mas mero inconformismo com o julgamento proferido.
6. Quanto à alegação de julgamento extra petita, também não verifico a ocorrência. O pedido constante no termo de reclamação (id 10886049 - Pág. 2) é de condenação dos réus no pagamento à autora do “valor de R$ 26.400,00 (vinte seis mil e quatrocentos reais), a título de indenização por danos morais, e por todos os danos causados a mesma, conforme os fatos expostos nessa inicial” (grifei). Ora, danos materiais se incluem no conceito de “todos os danos causados à autora”. Todavia, diante de ausência de especificação do prejuízo financeiro suportado, entendo que a condenação deve ser retirada.
7. Para além deste ponto, o pleito recursal não merece acolhimento. Aplicam-se à presente demanda as disposições estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos exarados pelos art. 2º e 3º do referido diploma. Corolário lógico da aplicação do CDC ao caso em discussão é a responsabilidade possuir natureza objetiva, na forma do art. 14, II, §1º, do CDC, bem como ocorrer a inversão do ônus da prova.
8. Restou incontroverso que a encomenda não foi entregue ao destinatário nem restituída ao remetente e, por essa razão, restou caracterizada a falha na prestação de serviço. Conforme consta em sentença, de acordo com regras de uso do serviço elaboradas pela própria requerida, deveria o motorista aguardar pelo menos 10 minutos pelo destinatário. Contudo, o documento de id. 10886048 demonstra que, apenas 3 minutos depois de chegar, pediu desculpas informando que precisava usar o sanitário e aparentemente encerrou a comunicação. Ainda que o destinatário tivesse recusado a encomenda (o que não restou comprovado nos autos), o motorista deveria ter empregado maior esforço a fim de restituir, minimamente, o produto que lhe foi confiado.
9. Quanto aos danos morais, a conduta da requerida na resolução do problema demonstra a insensibilidade e o desrespeito de sua parte com o consumidor, gerando sentimentos de constrangimento, impotência e angústia. Decerto, embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, e isto com vistas às regras de experiência comum. Para além disso, no caso em questão, deve-se observar o tempo desperdiçado pelo consumidor tentando solucionar problema que não deu causa, o que poderia e deveria ter sido evitado. Nesta toada, sabe-se que na fixação do valor indenizatório, deve o juiz levar em consideração diversos aspectos, tais como a condição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, a extensão, a gravidade, a repercussão da ofensa e, bem assim, o caráter ressarcitório e preventivo pedagógico do dano moral. De acordo com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais, a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim sendo, entendo que o valor da indenização não comporta alteração, pois foi fixado observando-se a proporcionalidade e razoabilidade para o caso em tela.
10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, exclusivamente para excluir a condenação de pagamento de indenização por danos materiais. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)